Tribunal: STF
Processo: RHC 263482
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.897/SP (e-doc. 34).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional) (e-doc. 9). O título condenatório transitou em julgado.



    3. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferida liminarmente pelo desembargador relator (e-doc. 13). Sobreveio agravo regimental, não provido pelo colegiado (e-doc. 6).



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do habeas corpus (e-doc. 24). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo regimental que resultou o acórdão objeto deste recurso.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ser atípica a conduta do recorrente à luz do Tema nº 506 da Repercussão Geral do STF (RE nº 635.659/SP), considerada declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Alude à pequena quantidade de droga apreendida (19,73 gramas de maconha, distribuídos em 21 invólucros), sem qualquer elemento adicional que evidenciasse finalidade comercial. Aduz que não se pretende o reexame de provas, mas apenas a correta requalificação jurídica da conduta, uma vez que as circunstâncias fáticas foram expressamente reconhecidas nas instâncias ordinárias.



    6. Busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.



    7. O MPF requer a negativa de provimento (e-doc. 53). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. No ato coator, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores para manter a condenação e considerando a decisão do STF no âmbito do Tema nº 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP), concluiu ser inviável o reexame fático probatório para assentar a absolvição do recorrente ou a desclassificação pretendida. Eis o que consta do acórdão:



    “O Tribunal a quo afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pelas seguintes razões:



    "Também não é viável a desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para consumo próprio, considerando que a presunção estabelecida pelo Tema 506 do E. Supremo Tribunal Federal não é absoluta. De efeito, no julgamento do referido RE 635.659, O Pretório Excelso fixou, dentre outras, as seguintes teses:



    '1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (...) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (...)' g.n



    Ou seja, resta superada a referida presunção de que a cannabis destinar-se-ia ao consumo próprio, fundamentada meramente na quantidade de entorpecente apreendido 21 porções de maconha, pesando 19,73 gramas , quando, como aqui, exista prova firme e robusta, detidamente analisada na origem e por esta Instância, de que o agente praticava o narcotráfico. Impassível, portanto, de qualquer alteração, já que inocorrente qualquer violação à legislação de regência." (fls. 23/24) 



    "A forma como embalada, acondicionada e ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão, sua quantidade 19,73 gramas de 'cannabis sativa', dispersos em vinte e uma porções somadas aos coerentes depoimentos dos agentes penitenciários, não deixam margem a dúvidas da prática da funesta e ilícita atividade, não se havendo falar em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio." (fl. 39)



    Como se vê, a pretensão de desclassificação da conduta do agravante para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio foi afastada pelo Tribunal de origem por ter sido devidamente comprovado que o réu praticava o tráfico de entorpecentes, não se subsumindo, pois, o caso dos autos, ao Tema 506 do STF. 



    Dessa forma, desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, com intuito de desclassificar o crime, demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita.” (e-doc. 35; grifos nossos).



    9. Não há que se cogitar da aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 506 da Repercussão Geral, para efeito de eventual enquadramento da conduta do recorrente como usuário. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório, reconheceram de forma clara e fundamentada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Destacaram, nesse sentido, não apenas a forma de acondicionamento da droga, mas também as circunstâncias da apreensão, no interior de estabelecimento prisional, e os depoimentos dos agentes penitenciários. 



    10. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator